Tribunal: TJES
Processo: 5012713-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012713-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012713-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAYZA ZENAIDE DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
EX OFFICIO.
ART. 292, §3º DO CPC. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO DE PROMOÇÃO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. VINCULAÇÃO AO ÓRGÃO CEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
MAIZA ZENAIDE DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é servidora pública estadual desde 2009, estando localizada na Defensoria Pública desde 2011. Informa, no entanto, que formalizou sua intenção de participar da promoção no ano de 2021, contudo, seu pedido foi negado por estar fora do poder executivo estadual. Busca, assim, garantir seu direito à promoção.

Em contestação (ID 7175379), o requerido relata que a autora não faz jus ao direito vindicado na hipótese, conquanto há vedação legal expressa que lhe obsta o direito de promoção enquanto estiver exercendo suas funções fora da estrutura do Poder Executivo Estadual.

A sentença (ID 7175684) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de reconhecer o direito do autor MAYSA ZENAIDE DOS SANTOS em participar dos processos de promoção na carreira, devendo o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO adotar as providências necessárias para incluir o servidor no rol de servidores aptos a concorrerem à promoção por seleção no Ciclo 2021.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95 CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que promova todos os atos necessários para o devido cumprimento da presente sentença, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada
”.

O requerido apresentou Recurso Inominado (ID 7175687), informando que a sentença vai de encontro com regra específica da legislação estadual (Lei Complementar estadual nº 640/2012, art. 3º, IV).

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 7175698), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Antes de adentrar à apreciação do recurso, impõe-se uma breve consideração sobre o valor atribuído à causa. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

Contudo, tal valor não pode afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, inclusive
ex officio,
quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Oportunamente, colaciono os seguintes precedentes sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO COLETIVA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - QUANTIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. -
Não havendo conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser quantificado por estimativa, se pautando pelo princípio da razoabilidade
. -
Constatada a exorbitância no valor atribuído à causa, a redução é medida que se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.163181-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)
(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. [...] V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor
, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -,
porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3º, do CPC.
VI - A importância estipulada como valor da causa não corresponde ao efetivo benefício econômico pretendido, devendo ser utilizado, como critério definidor do respectivo valor, a quantia paga pela aquisição dos supostos direitos do imóvel. VII - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375)
(grifo nosso)

A hipótese da retificação se encontra prevista no art. 292, §3º do CPC,
in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Pois bem. A partir da análise da petição inicial, em razão da ausência de cunho econômico do pedido imediato, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) “para fins de alçada”, como mencionou.

Entretanto, o referido valor se mostra exorbitante em relação ao caso concreto, motivo pelo qual deve ser retificado, na forma do art. 292, §3º.

Assim, considerando-se a pretensão autoral, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo pela retificação do valor da causa, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este mais adequado ao caso em tela.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Como se sabe, a administração pública deve gozar de autonomia e liberdade para gerir a atividade administrativa da forma que melhor atenda aos interesses públicos. Daí a importância de poder celebrar convênios e acordos de cooperação com instituições que julgar adequadas para atender a esses interesses e, consequentemente, poder remanejar seus servidores da forma que julgar mais conveniente para chegar à finalidade proposta, como ocorreu no presente caso, em que a requerente, servidora pública estadual, foi cedida para atuar na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conforme ID 7175360.

Nesse sentido, é imperioso lembrar que o servidor cedido continua vinculado ao órgão cedente; com efeito, não merece prosperar o argumento do recorrente de que a recorrida não presta serviço público.

Além disso, o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
RETIFICO
o valor da causa,
ex officio,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 292, §3º do CPC.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor retificado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)